Tribunal: TCU
Processo: 004.965/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Diego de Nadai, Prefeito do município de Americana/SP (gestão 2013 a 3/7/2014 e de 25/7/2014 a 19/10/2014), em razão de irregularidades identificadas na execução dos recursos repassados ao município de Americana/SP, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2013, que teve por objeto a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, para atendimento dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Diego de Nadai, Prefeito do município de Americana/SP (gestão 2013 a 3/7/2014 e de 25/7/2014 a 19/10/2014), em razão de irregularidades identificadas na execução dos recursos repassados ao município de Americana/SP, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2013, que teve por objeto a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios, em caráter complementar, para atendimento dos alunos matriculados em creches, pré-escolas e em escolas do ensino fundamental, abrangendo a importância total de R$ 3.393.560,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Varejão Tatu Ltda. (CNPJ 71.815.815/0001-77), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Diego de Nadai (CPF XXX.509.888-XX) e Varejão Tatu Ltda. (CNPJ 71.815.815/0001-77), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno; Débito solidário relacionado aos responsáveis Diego de Nadai (CPF XXX.509.888-XX) e Varejão Tatu Ltda. (CNPJ 71.815.815/0001-77): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2013 84.522,60 3/10/2013 100.000,00 8/10/2013 201.791,81 21/11/2013 100.000,00 29/11/2013 49.693,70 11/12/2013 50.000,00 Débito relacionado ao responsável Diego de Nadai (CPF XXX.509.888-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/crédito 3/1/2013 1.200.000,00 débito 17/1/2013 1.200.000,00 crédito 24/1/2013 17.405,85 crédito 22/3/2013 1.440.000,00 débito 16/4/2013 150.000,00 débito 17/4/2013 250.000,00 débito 3/5/2013 300.000,00 débito 4/6/2013 283.000,00 débito 11/6/2013 5.000,00 crédito 18/6/2013 9.000,00 crédito 25/6/2013 5.000,00 crédito 3/7/2013 558.000,00 débito 10/7/2013 8.000,00 crédito 16/7/2013 4.000,00 crédito 16/7/2013 205.000,00 crédito 23/7/2013 7.000,00 crédito 26/7/2013 100.000,00 crédito 30/7/2013 7.000,00 crédito 16/8/2013 480.000,00 crédito 20/8/2013 300.000,00 crédito 27/8/2013 8.000,00 crédito 30/8/2013 30.000,00 crédito 11/9/2013 152.400,00 débito 19/9/2013 200.000,00 crédito 20/9/2013 100.000,00 crédito 27/9/2013 100.000,00 crédito 8/10/2013 70.000,00 crédito 15/10/2013 6.000,00 crédito 22/10/2013 7.000,00 crédito 29/10/2013 5.000,00 crédito 5/11/2013 10.000,00 crédito 7/11/2013 220.000,00 débito 8/11/2013 220.000,00 crédito 28/11/2013 21.174,23 crédito 5/12/2013 183.000,00 débito 10/12/2013 10.000,00 crédito 11/12/2013 50.000,00 crédito 19/12/2013 340.000,00 débito 30/12/2013 423.000,00 crédito 31/1/2013 15.767,50 débito 16/8/2013 98.071,20 débito 20/9/2013 4.010,80 débito 3/10/2013 30.632,73 débito 8/10/2013 23.819,70 débito 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Diego de Nadai (CPF XXX.509.888-XX) e Varejão Tatu Ltda. (CNPJ 71.815.815/0001-77), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, respectivamente, nos valores de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do Acórdão ao Procurador-Geral da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço ; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e aos demais interessados.